Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de exibição de documento. Prévio requerimento administrativo. Ausência de comprovação. Falta de interesse de agir. Configuração. Inversão do ônus da prova. Não caracterização. Custas e honorários. Princípio da causalidade. Cabimento. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ao fundamento de que não há nos autos qualquer prova de que tenha sido efetuado requerimento administrativo prévio para a obtenção dos documentos pretendidos, tampouco de negativa por parte do réu em fornecê-los.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se, em ação de exibição de documentos, a ausência de comprovação de requerimento administrativo e de resistência da instituição financeira impede o reconhecimento do interesse de agir; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova; e (iii) definir se a autora deve ser condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Precedente do STF.
4. Escorreita a sentença de extinção da ação de exibição de documentos, por falta de interesse de agir, à mingua de comprovação do pedido administrativo e da resistência da instituição financeira. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações do consumidor (art. 6o, VIII do CDC), de modo que, não estando presentes os seus requisitos legais, impossibilitada estará a sua caracterização.
6. a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, diante da ausência de comprovação da negativa na entrega dos documentos.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014; TJDFT, APC 0736328-10.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma, j. 14/03/2024; APC 0719111-61.2022.8.07.0009, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma, j. 18/07/2023; APC 20151010094405, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, Segunda Turma, j. 20/07/2016; APC 2016.13.1.000877-4, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma, j. 05/10/2016.